Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉ/DEVEDORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. OFERECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE INTIMADA A DAR ANDAMENTO AO FEITO. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO RENOVADA SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESÍDIA CARACTERIZADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
2. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
3. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
4. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
5. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
6. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de promover as diligências que lhe incumbem. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando a parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
7. Recurso conhecido e desprovido.